Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745010-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS DE FARO COELHO AGRAVADO: PITE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Argos de Faro Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 172759614 do processo de referência), em ação de cumprimento de obrigação de fazer manejada por Pite S/A em desfavor do agravante, com sentença transitada em julgado e pedido de início do cumprimento de sentença pendente de apreciação, que indeferiu o pedido do réu/revel de chamamento do feito à ordem, com fundamento em matérias de ordem pública, para o reconhecimento de nulidade da sentença. Transcrevo a decisão agravada: Antes do recebimento do cumprimento de sentença, o requerido atravessou uma petição pedindo o chamamento do processo à ordem, alegando diversas matérias que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento e pedindo o reconhecimento de nulidade da sentença. O meio utilizado pelo requerido não é adequado para aventar as matérias suscitadas na manifestação, isso porquê se trata de sentença transitada em julgado, amparada pela coisa julgada, cuja modificação somente é possível com o manejo da ação própria. Outrossim, no procedimento de cumprimento de sentença, é possível ao devedor exercer o contraditório por meio do oferecimento de impugnação e, em algumas matérias, por meio da exceção de pré-executividade, razão pela qual não conheço do pedido de "chamamento do feito a ordem". Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por quantia certa referentes a honorários de sucumbência e de obrigação de fazer requerido por PITE S/A em desfavor de ARGOS DE FARO COELHO, conforme qualificações constantes dos autos, ID 162625275. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Intime-se a parte executada, por publicação, na pessoa do seu advogado, para o pagamento do débito, R$ 6.188,65 ( seis mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1.o do artigo 523.o do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Ainda, para que cumpra a obrigação de fazer, consistente em solicitar a alteração de dados do imóvel localizado na Quadra 2, Conjunto B, Lote 10, Condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48782025, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar a ré como o responsável e titular de direitos sobre o bem. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Em razões recursais (Id 52602352), o agravante repete os argumentos trazidos na petição de Id 164142105 do processo de referência, quando pugnou pelo chamamento do feito à ordem. No que diz respeito ao preparo, apesar de informar tê-lo recolhido, deixou de apresentar as indispensáveis guias de comprovação do alegado recolhimento. Ao final, requer: Preliminarmente, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o AGRAVANTE não seja compelidas ao pagamento. A intimação da empresa, na pessoa de seus respectivos patronos, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; É o breve relato do necessário. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, repiso que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo, a despeito de haver informado que anexou o comprovante ao recurso, como relatado. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravante, na petição de Id 164142105 do processo de referência, dentre outros, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que não foi apreciado pelo julgador a quo na decisão agravada. Em suas razões recursais, como já relatado, o agravante repetiu os termos da petição em destaque, inclusive, o trecho relativo à concessão da justiça gratuita, que constou, tão somente, da fundamentação da peça recursal, sem apresentar pedido ao final, como se pode verificar pelo trecho em questão a seguir colacionado (Id 52602352 - p. 22): DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PARTE REQUERIDA Por força do beneplácito insculpido no art. 98 do CPC, art. 9o da lei 1.060/50, para que seja garantido o acesso à justiça o peticionário e interessado na causa, postula-se pela concessão de benefício de Justiça Gratuita diante de sua pobreza na acepção legal. Como se vê, o agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende que mereça o deferimento da benesse nesta instância recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido concessão dos benefícios da justiça gratuita, esse, inclusive, apenas referenciado no corpo do recurso, sem qualquer pedido efetivamente realizado ao final. Incumbia à parte agravante, caso interessada no deferimento do beneplácito, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito, bem como o próprio pedido. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nem mesmo apresentou o pedido, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Dessa forma, o pedido apenas referenciado nas razões do agravo de instrumento de deferimento dos benefícios da justiça gratuita não supera a barreira da admissibilidade. Ademais, na petição de interposição do agravo de instrumento, como já exposto, o agravante informou que estava comprovando o recolhimento do preparo, como se verifica a seguir (Id 52602352 - p. 1): DA TEMPESTIVIDADE E PREPARO RECURSAL O início do prazo ocorreu no dia 27 de setembro de 2023 com previsão de término do prazo recursal de 15 (quinze) dias previsto para o dia. 19 de outubro de 2023. Anexo, ao presente, segue o comprovante de recolhimento de custas de preparo, destacando que, por se tratar de processo eletrônico, não foram recolhidas custas de remessa e retorno. Por fim, pugna-se pelo recebimento e pela distribuição do presente recurso, nos termos do artigo 1.019 e incisos do Código de Processo Civil. (grifos nossos) Esse comportamento contraditório fortalece a inexistência de fundamentos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, apenas referenciado no corpo do recurso, sem fundamentação e, principalmente, sem pedido formulado. Não conhecido o pedido por falta de fundamentação, tem-se que o agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo de forma injustificada. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, o agravante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora